Tribunal: CARF
Processo: 23034.007989/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.007989/2003-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.011 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
MI MONTREAL INFORMÁTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/04/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL
Verificado que a decisão incorreu em lapso manifesto quanto à situação de fato
circunstanciada nos autos, cabe admitir embargos inominados para sua
correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado no Acórdão no 2402-
006.685, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Este colegiado proferiu o Acórdão de no 2402-006.685 em julgamento ocorrido
aos 04/10/18 (fls. 2341/2345) conhecendo parcialmente do recurso voluntário para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1995 a 30/04/2002
PREVIDENCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITO NRD.
FNDE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. DECADÊNCIA SÚMULA VINCULANTE No 8 DO
STF. ART. 150, § 4o DO CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.007989/2003-41
Fl. 2442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.007989/2003-41

A questão da inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 já foi
pacificada pelo STF na súmula vinculante no 08. Tratando-se de cobrança de diferença
de contribuições do Salário-Educação e constatando-se ter havido recolhimentos de
valores relativos a essas contribuições no período questionado, o que se verifica tanto
pelo teor do Termo de Encerramento de Inspeção, como pelas guias acostadas aos
autos, a contagem do prazo decadencial, no presente caso, rege-se pelo art, 150, § 4o
do CTN, conforme Súmula CARF no 99.
O contribuinte apresentou os embargos de declaração de fls. 2.358/2.366, com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso II, Anexo II, do RICARF, alegando obscuridade, omissão e
erro material.
Na análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, foi constatada a
existência apenas do erro material apontado pelo embargante, tendo sido afastados os demais
vícios por ele suscitados, de omissão e obscuridade.
Assim, os autos foram distribuídos a esta julgadora para análise do erro material
questionado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relator.
O embargante teve ciência do acórdão aos 15/2/19 (fls. 2.355) e apresentou seus
embargos de declaração aos 22/2/19 (fls 2.356). Portanto, nos termos do art. 65, § 1o do
RICARF, seus embargos são tempestivos.
No que diz respeito ao erro material, o embargante alega o seguinte:
Por fim, informa a existência de erro material no acórdão embargado, que merece ser
corrigido, ao passo que consta da ementa que devem ser excluídas do lançamento as
competências até 03/1999, inclusive, por força decadência, enquanto o voto condutor do
julgamento constata a decadência dos valores lançados até 20/07/1999.
De fato, tem razão o embargante, pois realmente há uma erro material manifesto
não entre a ementa do julgado e o conteúdo do voto condutor, mas entre este e a conclusão do
acórdão.
Com efeito, no voto condutor do acórdão, no tópico intitulado "PRELIMINAR
DE MÉRITO DECADÊNCIA – SV STF 08", que tratou, evidentemente, da decadência, restou
consignado expressamente que:
Assim, tem-se cobrança de diferença de contribuições e existindo recolhimento, o
dispositivo a ser aplicado ao caso é o art. 150, § 4°, do CTN, devendo ser reconhecida a
decadência do direito de constituir os créditos tributários anteriores a 20/07/99.
No entanto, por um lapso, no tópico "CONCLUSÃO" do voto, constou período
distinto, nos seguintes e exatos termos:
Diante do exposto, voto no sentido conhecer parcialmente do recurso para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência do direito do Fisco
de constituir os créditos tributários relativos às competências até 03/1999, inclusive,
declarando sua extinção, conforme art. 156, V do CTN.
Fl. 2443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.007989/2003-41

Esse equívoco acabou por se repetir na parte dispositiva do acórdão, conforme se
verifica abaixo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do
recurso para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial de modo a excluir do
lançamento as competências até 03/1999, inclusive, em virtude decadência. Vencido o
conselheiro Luis Henrique Dias Lima que votou por converter o julgamento em
diligência.
Assim, o erro material, pelo qual nos escusamos, resta manifesto, uma vez que
conforme se observa, no conteúdo do voto condutor da decisão embargada, é reconhecida a
ocorrência da decadência em relação às competências anteriores a 20/7/99, porém, tanto na sua
conclusão quanto no seu dispositivo, é reconhecida a ocorrência da decadência até a competência
03/1999, inclusive.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os embargos, com efeitos
infringentes, para fins de corrigir o erro material apontado, rerratificando o julgado quanto aos
demais aspectos de modo que a conclusão do voto condutor do acórdão de no 2402-006.685 e o
respectivo dispositivo passarão a ter o seguinte teor:
Conclusão:
Diante do exposto, voto no sentido conhecer parcialmente do recurso para, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência do direito do Fisco de
constituir os créditos tributários anteriores a 20/07/99, declarando sua extinção, conforme art.
156, V do CTN.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial de modo a excluir
do lançamento as competências anteriores a 20/07/99, em virtude decadência. Vencido o
conselheiro Luis Henrique Dias Lima que votou por converter o julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 2444
DF CARF MF
Documento nato-digital